Tribunal: TJDFT
Processo: 0004125-64.2013.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL.

Os maus antecedentes do réu autorizam a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo tendo sido imposta pena de quatro anos (art. 33, § 2o, alínea “c”, § 3o, do Código Penal).

Apelação desprovida.